Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-75.2019.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001315-75.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANO PIRES RODRIGUES - CPF: 060.777.381-23 (RECORRIDO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), INGLATS CAROBA DA SILVA - CPF: 031.715.131-29 (RECORRIDO), BRUNO AVELINO DOS SANTOS - CPF: 059.582.281-96 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), MEGA COLIDER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 07.194.659/0001-75 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0069-36 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001315-75.2019.8.11.0009

Origem:

Juizado especial cível de Colíder

Recorrente(s):

CVC BRASIL S/A

MEGA COLÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

JULIANO PIRES RODRIGUES E OUTROS

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/10/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGENS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – TRÁFEGO AÉREO – CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo cancelamento de voo e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso de 24 horas ao horário contratado para chegar ao destino, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da reclamada conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) CONDENAR
as Reclamadas solidariamente a pagarem a cada Reclamante o valor de
R$ 3.000,00
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data e;

b) CONDENAR
as Reclamadas solidariamente a título de danos matérias o valor de
R$459,82
,
acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data do desembolso, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

As agências de viagens, em suas razões recursais, alegam ilegitimidade passiva, e que o cancelamento do voo se deu por culpa exclusiva da companhia aérea, não sendo de sua responsabilidade. Pugna pela improcedência da demanda ou a redução da condenação.

As partes reclamantes em seu recurso pleiteiam a majoração da indenização pelos danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do consumidor deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Conforme demonstrado nos autos, a reclamante adquiriu pacote de viagem, com hotel e passagens aéreas de Cuiabá/MT para Rio de Janeiro, com previsão de embarque às 04h15m do dia 05/04/2019.

Ocorre que o voo foi cancelado, tendo os autores sido realocados para o dia seguinte 06/04/2019 às 04h10m, configurando, portanto, um atraso de cerca de 24h (vinte e quatro horas).

Frisam ainda que não lhes foi disponibilizado hotel na Capital, visto que residem no interior, e ainda perdendo uma diária de hotel durante as férias no Rio de Janeiro.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art; 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

A teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no art. 14 do código de defesa do consumidor, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, ensejando a reparação.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, considerando ainda o tempo de atraso / demora, que exacerbado demais ao caso, bem como, o fato de não terem assistência de hospedagem para espera do voo do dia seguinte e terem perdido um dia de hospedagem no destino das férias.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito:

a)
DOU PROVIMENTO ao recurso do reclamante

para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais para cada Autor
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

b)
NEGO PROVIMENTO
aos recursos das agências de viagem;

Condeno as Reclamadas agências de viagens ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau que foi o objeto do seu recurso, nos termos do art. 55 da Lei n. º 9.099/1995.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022